Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712793-55.2023.8.07.0000 Agravante(s) Giovanni Hage Karam Giordano Agravado(s) Distrito Federal e Instituto Americano de Desenvolvimento - Iades Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giovanni Hage Karam Giordano contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 153041280 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades, processo n. 0702736-21.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que seja determinado seu imediato enquadramento como pessoa com deficiência física. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que foi aprovado no concurso público para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, porém na etapa de avaliação biopsicossocial não foi reconhecida a sua deficiência física, o que o eliminou do certame. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Inicialmente, o autor destaca é de praxe que a avaliação biopsicossocial somente ocorra após a realização de todas as etapas eliminatórias do concurso, mas a banca a realizou antes do resultado preliminar das provas discursivas, conforme retificação publicada no Edital no 04/2022. Contudo, a modificação foi previamente comunicada e inexiste obrigatoriedade legal de que essa etapa ocorra na fase final do certame, tratando-se a elaboração do cronograma de mérito administrativo, por conseguinte, incabível a interferência do Poder Judiciário quanto a esse ponto. Assevera o autor que houve falha na avaliação biopsicossocial que não observou os elementos caracterizadores da condição de pessoa com deficiência, contidos no artigo 2o, §1o da Lei 13.146/2015. O aludido dispositivo legal apresenta como requisitos a avaliação por equipe multiprofissional e interdisciplinar que deve levar em conta os seguintes aspectos: "I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação". Por óbvio, não é possível verificar o enquadramento do autor no conceito de deficiência, considerando diversos sobreditos aspectos, em uma análise perfunctória dos autos. Ademais, todos os laudos apresentados foram elaborados unilateralmente a seu interesse e sequer há parecer multidisciplinar que contrarie a decisão da banca examinadora. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se. Em razões recursais (Id 45457193), o agravante pretende, em apertado resumo, a reforma da decisão recorrida para: I. Seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e tramitado regularmente, por cumprir com todos os seus pressupostos formais; II. Mediante antecipação da tutela recursal, seja determinada: 2.1 A SUSPENSÃO do ato administrativo que eliminou o autor na avaliação biopsicossocial (verificação da deficiência), descaracterizando sua condição legal de pessoa com deficiência, para obrigar que os requeridos adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte autora, na condição de sub judice, na lista de aprovados com deficiência para o cargo ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, viabilizando seu consequente prosseguimento no concurso público, com republicação do resultado final preliminar e/ou definitivo, se necessário; 2.2 A RESERVA DE VAGA do autor no cargo de ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA, conforme a lista de classificação final e vagas disponíveis, a fim de assegurar sua oportuna nomeação e posse, ainda que precária no cargo, até a decisão de mérito. III. Citação da parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões; IV. Seja confirmada a antecipação da tutela recursal, nos termos dispostos no item “II”. O recurso veio instruído com guia de preparo (Id 45459221) e comprovante de recolhimento (Id 45459222). É o brevíssimo relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 45459588 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Não obstante, segundo se extrai do caderno processual, o ora agravante, Giovanni Hage Karam Giordano, moveu, paralelamente ao presente feito, também em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades, outra ação de conhecimento, veiculando pretensão idêntica à ora formulada. Quer, em ambas as demandas, lhe seja reconhecido o direito de prosseguir no certame como candidato com deficiência (processo n. 0701893-56.2023.8.07.0018). Nos citados autos foi indeferido, em decisão interlocutória (Id 151376628 do processo n. 0701893-56.2023.8.07.0018), a tutela de urgência postulada pelo autor. Contra o aludido pronunciamento foi interposto agravo de instrumento, processo n. 0707640-41.2023.8.07.0000, distribuído à c. 4a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Arnoldo Camanho (Id 45457203 pp. 452-456). Quanto à distribuição de feitos, disciplina o Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o. O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Pois bem, a anterior distribuição do AGI n. 0707640-41.2023.8.07.0000, manejado em processo conexo ao ora em exame, determina a prevenção da c. 4a Turma Cível e do eminente Desembargador Arnoldo Camanho para processar o julgar o presente agravo de instrumento. Necessária, portanto, sua redistribuição ao mencionado órgão fracionário e relatoria, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito, com retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da c. 4a Turma Cível, observada a prevenção do eminente Desembargador Arnoldo Camanho. Em caso de eventual afastamento do relator (art. 79, § 1o, do RITJDFT), mister seja encaminhado o processo a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora